Tribunal: TCU
Processo: 025.090/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Rita de Cássia Chaves Dias da Silva.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Rita de Cássia Chaves Dias da Silva contra o Acórdão 1035/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Rita de Cássia Chaves Dias da Silva, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 1035/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. considerar ilegal, com registro excepcional, o ato de concessão inicial de aposentadoria de Rita de Cássia Chaves Dias da Silva (e-Pessoal 103642/2019), com fulcro no art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.1.3. determinar ao órgão de origem que promova, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, a correção do contracheque da interessada, atinente ao cálculo do adicional de tempo de serviço, passando de 23% para 21%, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência deste Acórdão à recorrente e ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.